Tribunal: TJMT
Processo: 1019912-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019912-80.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), KLEBER FRANKLIN DE LIMA FERREIRA - CPF: 571.202.501-91 (IMPETRANTE), CEL PM ALEXANDRE CORRÊA MENDES (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO OBTIDA NA AVALIAÇÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Tratando-se a pontuação atribuída na Avaliação de Desempenho Individual de ato discricionário da Administração Pública, e tendo sido observados os aspectos legais para previstos no Decreto n.º 2.268, de 10 de abril de 2014, não há possibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo.

2. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
, impetrado por
KLEBER FRANKLIN DE LIMA FERREIRA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
“por ocasião dos procedimentos adotados em sede do certame de avaliação do processo de promoção da corporação”.

O impetrante circunstancia que é Oficial da Polícia Militar e candidato à promoção, por merecimento, ao posto de Coronel PMMT, e que,
“(...) durante os 26 anos de efetivo serviço policial militar, trabalhou dedicado, integralmente, à atividade militar estadual, não tendo qualquer mácula em sua carreira”,
bem como
“(...) participou e concluiu com êxito todos os cursos exigidos na carreira profissional, bem como outros que o ajudaram a manter atualizado em relação aos conhecimentos necessários para o exercício da função de Oficial”.

Narra, contudo, que foi (e está sendo) prejudicado no processo de promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar, referente à lista do Quadro de Acesso publicada na Ata n.º 003/CPO/2023 do Boletim Reservado (BR) n.º 3.216, de 01.08.2023, pois,
“(...) A AUTORIDADE COATORA NÃO ENCAMINHOU NENHUM DOCUMENTO REQUERIDO,
visto que
O PACIENTE SOLICITOU FORMALMENTE POR SEIS VEZES
as Fichas de Exame do Oficial referente ao processo de promoção
(PM-OFI-2023/47653, PM-OFI-2023/47979, PM-PRO2023/07806, PM-OFI-2023/48000 e PM-PRO-2023/08246
), como também deixou de apreciar seu Recurso em primeiro grau
(REQUERIMENTO Nº 01106/2023/1CRCBA/PM)
no prazo legal estabelecido e, nem mesmo após extrapolado o prazo o fez”.

Insiste em que
“(...)
até a presente data, NENHUM DOS CINCO REQUERIMENTOS FOI RESPONDIDO, TAMPOUCO OS RECURSOS FORAM JULGADOS,
não tendo havido sequer um mero contato da administração, seja por meios oficiais ou mesmo por telefone, para indicar a motivação da clarividente omissão frente ao Oficial PM em tela, com isso, externando inquestionável descaso com os prazos legais e as necessárias tramitações documentais que a autoridade coatora deveria cumprir, em respeito ao celebrado princípio da Eficiência enraizado na
lex mater
como um dos principais norteadores da administração pública”.

Acrescenta, ainda, que, no dia 21.08.2023, interpôs recurso em segundo grau, direcionado ao Sr. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (Protocolo: CASACIVILPRO202309096),
“(...) e
ESTE ÚLTIMO RECURSO TAMBÉM NÃO FOI JULGADO ATÉ A PRESENTE DATA,
novamente sem que fosse apresentada qualquer razão ou óbice para a omissão”.

Ademais, aponta erro na atribuição da nota pelos membros da Comissão de Promoção (CPO), quando da lavratura da FICHA DE EXAME DO OFICIAL (terceira e última nota que compõe o CONCEITO PROFISSIONAL), uma vez que
“(...)
não há qualquer motivo fático
que tenha provocado que os membros da CPO reduzissem o seu conceito profissional a menos da metade na fase de EXAME DE OFICIAL, sem ao menos uma justificativa que possa ter provocado essa NOTA”.

Desse modo,
“(...) considerando que não tenha havido nenhuma anulação ou correção das Fichas de Avaliação de Desempenho (FAD) preenchidas pelos Comandantes imediatos do Paciente semestralmente, as quais representam 1/3 (um terço) da nota final do Conceito Profissional, podemos compreender que a nota da CPO (Ficha de Exame de Oficial), matematicamente foi inferior a 3 (três), pois o oficial em questão possuía média das somas das FADs próximo à nota máxima (seis pontos)”.

A parte impetrante defende, também, que não foi observada
“(...) a obrigatoriedade da justificativa de notas inferiores a três está apontada nas observações inseridas logo abaixo do Anexo I (Ficha de Exame de Oficial) do Decreto n° 2.268/2014”,
que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências.

Por fim, assevera que
“(...) restou prejudicado seu Recurso, visto que a autoridade coatora não enviou a Ficha de Exame de oficial, não externou a fundamentação da nota (que sabemos ser inferior a três) e não externou as Justificativas, tampouco as Motivações, que levaram cada membro da Comissão de Promoção de Oficiais ter avaliado o Paciente com nota, em tese, abaixo de três, considerando o Paciente com conceito profissional INSUFICIENTE, quando na verdade, sua ficha funcional, todas as suas Ficha de Avaliação de Desempenho individual e seu curriculum vitae apontam em sentido diametralmente contrário”
, violando, portanto, os princípios da publicidade, moralidade administrativa e da legalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a)
Seja recebida a presente ação com seus anexos, eis que foram preenchidos os requisitos processuais de regência, dando-lhe processamento, observada a Lei Federal n.º 1.533, de 31 de dezembro de 1951 e, subsidiariamente, o Código de Processo Civil e Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

b)
Seja DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA,
inaudita altera parte
no presente mandado de segurança, para que, vislumbrada a ilegalidade, eis que presentes seus pressupostos,
DECRETE A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO referente à Ata nº 003/CPO/2023 da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) da Policia Militar de Mato Grosso publicada no Boletim Reservado n° 3.216, de 01 de agosto de 2023, praticada pela autoridade coatora, a qual versa sobre o processo de promoção ao posto de Coronel da PMMT, diante das alegações apresentadas.

c)
Sucessivamente, em caso de não ser o entendimento acima o de Vossa Excelência (o que não se espera),
seja deferida a medida liminar acautelatória acima pretendida até que a autoridade coatora preste informações neste feito (art. 7º, I, Lei nº 12.016 c/c 300 e ss do CPC), e que determine no prazo de 24 horas à autoridade coatora, a SUSPENSÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR de setembro de 2023, SUSPENDENDO TAMBÉM
a remessa da lista ao Sr. Governador
do Estado com a relação dos dezoito oficiais mais bem classificados, até que sejam sanados os vícios de processamento, devendo ser realizada nova reunião, a seguir:

c.1.

Encaminhamento ao Paciente, no prazo de 48 horas, das Fichas de Exame de Oficial com as notas de cada membro da CPO ao TC PM Kleber Franklin de Lima Ferreira, expedidas conforme Ata nº 003/CPO/2023 publicada no Boletim Reservado n° 3.216, de 01 de agosto de 2023;

c.2.

Devolvido ao Paciente o prazo recursal, após receber as Fichas de Exame de Oficial com as notas de cada membro da CPO ao TC PM Kleber Franklin de Lima Ferreira, conforme requeridas, fins de exercer o seu direito recursal sob o alcance do contraditório e da ampla defesa;

c.3.

Reparação da N
OTA DA FICHA DE EXAME DE OFICIAL
do Paciente (que apenas sabemos ser inferior a três), por parte da autoridade coatora e membros da CPO, por apresentar dados incompatíveis com a FICHA PROFISSIONAL, a FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL, o EXTRATO DE ALTERAÇÕES e o

CURRICULUM VITAE
do Paciente;

c.4.
Caso persistam em pontuar o Paciente com nota inferior a 03 (três) na FICHA DE EXAME DE OFICIAL,
que apresentem os MOTIVOS e JUSTIFICATIVAS, de forma individualizada, objetiva e sistematizada, apontando de forma clara quais as habilidades e competências o Paciente tem deficiência e precisa melhorar para concorrer de forma igualitária aos demais candidatos, nos termos do artigo 65, anexo I do Decreto n° 2.268/2014;

d)
Seja notificada a autoridade coatora na pessoa do Comandante-Geral da Polícia Militar para prestar as informações que achar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, juntando a documentação;

e)
Ao final, no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a segurança para
decretar nulidade da decisão da Comissão de Promoção de Oficiais da PMMT externada por meio da Ata nº 003/CPO/2023, publicada no Boletim Reservado n° 3.216, de 01 de agosto de 2023, referente ao processo promocional ao posto de Coronel da Polícia Militar e, caso não seja esse o entendimento, que sejam concedidos os pedidos dos subitens do item “c”.

Findo, levando-se em consideração a omissão da autoridade acoimada de coatora e antevendo a possibilidade desta deixar de cumprir a decisão judicial proferida na presente ação, requer, nos moldes do artigo 461, §§ 4° e 5° do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie, seja imposta multa diária, em caso de descumprimento da decisão judicial, em sede liminar, ressalvando-se ainda, por ser evidente, a aplicação da legislação penal castrense por crime de desobediência.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 180596196).

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 180975164), os quais,
rejeitados,
vide decisão monocrática de ID. 183219184.

O Estado de Mato Grosso, em defesa técnica, sustenta a inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação

probatória, razão pela qual requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos d
o
art. 485, inciso VI, do CPC.

No mérito, defende a ausência de direito líquido e certo, porquanto
“(...) a apreciação dos fatos pelo Conselho
constitui ato verdadeiramente discricionário,
amparado nas provas e documentos existentes no processo”.
Além disso,
“(...) os atos administrativos
gozam de presunção de legitimidade e legalidade,
somente podem ser elididos mediante robusta prova em contrário. O que não é o presente caso.”
(ID. 183140683).

Informações prestadas pela autoridade coatora, o Exmo. Sr. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, com a juntada do processo administrativo n.º PGE-PRO-2023/14583, dentre outros documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo:
“(...)
acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita,
e caso

superada, no
mérito
manifesto pela
denegação da segurança.
”
(ID. 191815191).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
KLEBER FRANKLIN DE LIMA FERREIRA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
“por ocasião dos procedimentos adotados em sede do certame de avaliação do processo de promoção da corporação”.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em defesa técnica (ID. 183140683), argui a necessidade de inadequação da via eleita – dilação probatória, todavia, verifica-se que a aventada preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental,
razão pela qual será analisada em conjunto com este.

Conforme exposto alhures, o impetrante almeja, em síntese, a alteração da sua avaliação no processo de promoção por merecimento (Ata n.º 003/CPO/2023) ao posto de Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Como cediço,
“o acesso à hierarquia militar, mediante promoção”
nas corporações militares do Estado do Mato Grosso ocorre
“de forma seletiva, gradual e sucessiva”
(art. 1º,
caput,
da Lei n.º 10.076/2014).

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE n.º 560.900/DF de 06.02.2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CF, art. 144).

Isso porque, a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão de que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Denota-se do caderno processual que

o impetrante ficou posicionado em 28º (vigésimo oitavo) no Quadro de Acesso, com a pontuação de 4,693 (quatro vírgula seiscentos e noventa e três), de acordo com as informações constantes da Ata da Comissão de Promoção de Oficiais – Ata n.º 003/CPO/2023, publicada no Boletim Reservado n.º 3216, de 01 de agosto de 2023 (ID. 180311175 – Pág. 17):

“Ato nr 530722

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS

ATA Nº 003/CPO/2023

Aos vinte e seis (26) e vinte e sete (27) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do Comando Geral, reuniu-se a Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) designada pela Portaria n° 001/GCG/QCG/PMMT, (BCG n° 3101, de 31/01/2023), com a finalidade de elaboração da Proposta para o cômputo de vagas e analisar os processos de promoção dos Oficiais da PMMT que ingressarem no limite quantitativo para promoção em 05 de setembro de 2023, estando presentes os seguintes membros:

(...)

5ª PAUTA

1.1 Após avaliação dos Oficiais que compõem o Limite Quantitativo e pelos motivos expostos na presente Ata a Comissão de Promoção de Oficiais deliberou por organizar o Quadro de Acesso por Merecimento QOPM, conforme o disposto no art. 62 do Decreto n° 2.268/14, da seguinte forma:

1.1.1. Quadro de Acesso por MERECIMENTO (QAM)

QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES (QOPM)

A) AO POSTO DE CORONEL QOPM:

(...)

28. Ten Cel QOPM KLEBER FRANKLIN DE LIMA FERREIRA 4,693

(...)”

Inicialmente, quanto à alegação da ausência de encaminhamento da Ficha de Exame de Oficial à parte impetrante, esclarecido que:
“(...) Solicitada informação à Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT para que apresentassem informações sobre os requerimentos administrativos protocolados pelo impetrante, esta informou que os referidos requerimentos administrativos foram respondidas através do
SIGADOC PM-OFI-2023/59034
, bem como foram encaminhadas cópias das mesmas informações aos e-mails dos representantes legais do impetrante.”

(
sic
– ID. 183458769 - Pág. 2).

Desse modo, verifica-se que:
“(...) constando com média aritmética das notas (CPO 2,480; FAD 6,0 e Ficha Profissional 5,600) com
nota final de 4,693,
onde o Requerente não figurou na lista tríplice por vaga em ordem decrescente de nota de Conceito Profissional face a quantidade de vagas existentes, a qual foi encaminhada para escolha dos nomes pelo Chefe do Executivo Estadual, conforme critérios do artigo 40, incisos I, II e III, da Lei n° 10.076 de 31 de março de 2014.
”
(
sic
– ID. 183458769 - Pág. 5) (destaques no original).

Destarte, embora o impetrante, na petição inicial, seja categórico ao afirmar que:
“(...)
a certeza que temos é que, há vários anos os comandantes imediatos do Paciente têm o avaliado com nota máxima na FAD, ou seja, seis. Inclusive, no último pleito promocional o referido chegou à avaliação da CPO com a nota máxima na média das FADs, dessa forma, ainda que tenha havido alguma alteração na média das FADs (não sabemos se houve), essa variação não altera em muito o valor final dessa pontuação específica.
(...)”
(
sic
– ID. 180311167 - Pág. 12), conclui-se que a existência de avaliações anteriores em que a parte autora tenha logrado melhor classificação, não gera, automaticamente, o direito à retificação da nota atribuída na Ficha de Exame de Oficial no processo em questão, haja vista que o referido ato é discricionário e complexo, além de não existir a vinculação entre as avaliações ocorridas em procedimentos anteriores.

Em relação ao presente expediente, aufere-se que:
“(
...)
A nota do candidato foi atribuída considerando a avaliação e percepção de cada membro da Comissão, quanto aos critérios estabelecidos no art. 65 do Decreto nº 2.268/2014, especialmente no que se refere à capacidade para o exercício do cargo superior, sendo peculiar quando a referência é o último posto da carreira de Oficial, devendo considerar a experiência profissional nas mais diversas funções da Administração Policial Militar (operacional e administrativo). Ainda, quanto à liderança, iniciativa e presteza de decisões, bem como realce do oficial entre seus pares.
A avaliação do militar é feita de forma individualizada, bem como observado o universo de candidatos e demais particularidades contextuais,
se aplicando, portanto, apenas ao presente processo promocional.”

(
sic
– ID. 183458769 - Pág. 5) (destaques no original).

Assim, não é possível visualizar qualquer ilegalidade na decisão administrativa, pois se encontra devidamente fundamentado o resultado da Ficha de Exame da CPO, não havendo nenhuma teratologia do motivo exposto ou do ato impugnado, além disso, não demonstrada ilegalidade apta a possibilitar/autorizar a invasão do Judiciário no mérito administrativo.

Por oportuno, insta destacar a observação feita pela Procuradoria Geral de Justiça (ID. 191815191) de que:
“(...) no caso dos autos, entendo que não se vislumbra a hipótese de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo a agir como administrador positivo. Isso porque a atuação do Poder Judiciário não adentra na esfera do mérito administrativo, tão somente naquela de análise da legalidade ou não do ato atacado.

Nesse contexto, não observo de plano ilegalidade no ato combatido, mas sim está amparado em dispositivos do regramento próprio, uma vez que o ato administrativo de promoção é ato complexo, formado por meio da atuação de mais de um órgão administrativo.”

É uníssono que a incursão no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração Pública não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

A propósito, em caso análogo, já se posicionou este Tribunal de Justiça, confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO POSTO DE CORONEL – INSURGÊNCIA QUANTO A PONTUAÇÃO OBTIDA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OFICIAL – COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO MISTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

Tratando-se a pontuação atribuída na Avaliação de Desempenho Individual de ato discricionário da Administração Pública, tendo sido observados os aspectos legais para previstos no Decreto n. 2.268, de 10 de abril de 2.014, não há possibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo.

Inexistência de prova pré-constituída da lesão ao direito líquido e certo violado.

Segurança denegada.

(N.U 1018488-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024